Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710417-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS MUNIZ DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESTITUIÇÃO DOS ARTEFATOS. PEDIDO NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSPORTE IRREGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Não se conhece do recurso no ponto em que pretende a restituição da arma de fogo e munições, uma vez que a questão não foi apresentada perante o d. Juízo de 1o Grau, o que impede manifestação desta Corte, para não se incorrer em supressão de instância. II - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. III - O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade das declarações dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente. IV - Recurso parcialmente conhecido nesta extensão, desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, diante da evidente atipicidade formal de sua conduta (possuía autorização de trânsito da arma), deveria ter sido absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque "a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015